Tribunal: TJDFT
Processo: 0002669-67.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0002669-67.2018.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANNA CECILIA ANDRADE PORTO EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Em face dos efeitos infringentes requerido pela Embargante, defiro a retirada de pauta de julgamento (ID 21320745), Dê-se vista a Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator